Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-78.2024.8.11.0111
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001393-78.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[D CARDOSO GUINDANI CONFECCOES LTDA - CNPJ: 15.401.451/0001-08 (APELADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), SIFRA S/A - CNPJ: 03.729.970/0001-10 (APELANTE), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), LBM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 12.641.097/0001-09 (APELANTE), LBM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA FALIDO - CNPJ: 12.641.097/0009-58 (APELANTE), SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS - CNPJ: 08.678.936/0001-88 (APELANTE), LBM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 12.641.097/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LBM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA FALIDO - CNPJ: 12.641.097/0009-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001393-78.2024.811.0111

APELANTE:

SIFRA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA PLUS - MULTISEGMENTOS

APELADO:

D. CARDOSO GUINDANI CONFECÇÕES LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SIFRA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA PLUS – MULTISEGMENTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por D. CARDOSO GUINDANI CONFECÇÕES LTDA, para declarar a inexistência dos débitos discutidos e condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica autora faz jus à indenização por danos morais em decorrência de inscrições indevidas em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização moral deve ser reduzido diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja o dever de indenizar, mesmo em relação à pessoa jurídica, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, diante do dano moral presumido (
in re ipsa
).

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a condição econômica das partes.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, em que os abalos decorrentes da negativação não ultrapassam o patamar dos meros dissabores, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO:

A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1032317-79.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025, DJE 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001393-78.2024.811.0111

APELANTE:

SIFRA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA PLUS - MULTISEGMENTOS

APELADO:

D. CARDOSO GUINDANI CONFECÇÕES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SIFRA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA PLUS – MULTISEGMENTOS
,
contra sentença prolatada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Pedido de Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
D. CARDOSO GUINDANI CONFECÇÕES LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos apresentados, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a Apelada não logrou êxito em comprovar a efetiva existência de danos morais sofridos, se limitando a alegações genéricas de abalo creditício, sem provas de impacto concreto em suas relações comerciais, reputação ou atividade econômica, o que afasta a incidência do dano moral
in re ipsa
para pessoa jurídica.

Alegam que a condenação imposta pelo juízo
a quo
mostra-se desarrazoada, porquanto o valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00 por cada apontamento indevido, totalizando R$ 10.000,00) é totalmente desproporcional.

De modo que, requerem, subsidiariamente, requerem a minoração do
quantum
fixado, para valor razoável e proporcional, sugerindo o montante global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme os parâmetros usualmente observados pela jurisprudência pátria em casos análogos.

Ao final, requerem o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório arbitrado, com a consequente readequação dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões de id. 341807903
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento id. 341903379.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara:

O cerne da questão recai apenas em analisar o
quantum
arbitrado a título de indenização morais.

Pois bem.

Considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo de Primeiro Grau, se mostra elevado diante das peculiaridades do caso concreto, em que, embora configurada a falha na prestação do serviço, os abalos suportados não ultrapassam o patamar dos meros dissabores da vida moderna.

Assim, reputo adequado a minoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor se coaduna com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte em situações análogas, atendendo de modo equilibrado tanto ao caráter compensatório da reparação quanto à função pedagógica da condenação.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – PARTES DISTINTAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS – DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura coisa julgada a existência de decisão anterior sobre a mesma unidade consumidora quando ausente a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), especialmente quando os autores da presente demanda não integraram a relação processual anterior, em observância ao art. 506 do CPC/15.

2. A obrigação pelo pagamento de contas de energia elétrica possui natureza pessoal, recaindo sobre quem efetivamente consome o serviço, não se caracterizando como obrigação
propter rem
.

3. Comprovadas as solicitações administrativas de transferência de titularidade da unidade consumidora para o real usuário do serviço, configura ato ilícito a manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes, especialmente quando há descumprimento reiterado de decisões judiciais pela concessionária.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.

6. Recurso parcialmente provido. (N.U 1032317-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)
”

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o
quantum
arbitrado a título de indenização moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026